Tribunal: TCU
Processo: 034.958/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11693/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.958/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldaci Ferreira Pinheiro (XXX.755.270-XX); Berenice Schmitz Cidade (XXX.510.240-XX); Cleusa Maria Ferreira Pedra (XXX.781.000-XX); Eva Maria Santana Sanhudo (XXX.004.700-XX); Mara Rosana Schmitz Athaide (XXX.519.610-XX); Maria Veronica Amaro Elizabeth (XXX.685.340-XX); Marlene Padilha Specht (XXX.780.460-XX); Nelly Sarubbi da Cunha Soares (XXX.490.050-XX); Rita de Cassia Ribas Amaro (XXX.573.700-XX); Sandra Lucia Dalenogare Alves (XXX.428.790-XX); Santa Albertina Iguinez Rodrigues (XXX.894.010-XX); Teresa Reginaldo de Quadra (XXX.093.540-XX); Viviane Andrea Subierai de Oliveira Marchionatti (XXX.982.460-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.